Tribunal: STF
Processo: ARE 1479857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA/SE.AUTORA QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE 2004 COMO SERVIDORA EFETIVA E, ANTES DISSO, DESDE FEVEREIRO DE 1994, COMO COMISSIONADA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO COMISSIONADO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE TRIÊNIO, ADICIONAL DE 1/3 E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 04/2007 E 09/2012. AVANÇO NA CARREIRA QUE DEVE OBSERVAR A LEI VIGENTE.AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. O cerne da lide recursal consiste em perquirir se o tempo de serviço da autora relativo ao exercício de cargo comissionado perante a municipalidade (01/02/1994 e 31/01/2004) e devidamente averbado por aquela para todos os fins (p. 17), pode ser usado para fins de progressão funcional e percepção de adicional de terço e triênios.



    4. Ressoa dos autos que, no período de 01/02/1994 a 31/01/2004 (pp. 95/105), a autora exerceu cargo comissionado de professora perante a municipalidade, após o que, em 2004, fora nomeada para o magistério efetivo (pp. 106/122). Diante disso, requereu a averbação daquele tempo de serviço, o que fora deferido pela municipalidade para todos os fins e direitos, considerando que se tratava de atividade do Magistério no Serviço Público (Portaria n.º 05/2010 – p. 17). Nesse toar, vê-se que, administrativamente, o recorrente já tinha averbado o referido tempo de serviço para todos os fins de direito, não cabendo a este Poder Judiciário maiores digressões acerca deste ponto. Dessa forma, para aferir o direito a progressão horizontal, o triênio e adicional de 1/3, deve ser levado em consideração a averbação do tempo de serviço, desde 01/02/94, ingresso da parte autora no serviço público, no exercício de cargo em comissão.



    5. Superada tal questão, quanto ao adicional de 1/3, o artigo 42 da Lei Municipal n.º 04/2007, vigente ao tempo da averbação, dispunha que, para efeito da gratificação do terço, computar-se-á integralmente o tempo de serviço prestado como contratado ou admitido sob qualquer forma desde que remunerado pelos cofres públicos. Destarte, para fins de percepção daquela verba, evidente que o tempo de serviço exercido pela recorrida, enquanto professora contratada pela municipalidade, pode ser contabilizado, sendo evidente o seu direito a percepção daquele adicional, a contar de 02/2018, haja vista perfazer mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados ao recorrente, requisito previsto no artigo 117, II, da Lei Municipal n.º 04/2017.



    (...)



    9. Dito isso, conforme clássica lição doutrinária e consolidada jurisprudência, o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico anterior, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos. Nesse toar, instituído novo plano de cargos, carreiras e vencimentos, submete-se ao regramento da nova lei. Assim, desde 2012, a progressão de carreira da autora passou a ser regulamentada pela LCM n.º 09/2012, que estabelece progressão a cada três anos, não havendo previsão quanto a progressão de dois em dois anos para as últimas classes.



    (...)



    16. Analisando os documentos trazidos aos autos, observa-se que a demandante, visto que foi admitida no serviço público municipal em 01/02/94, como comissionado e, diante da averbação deste tempo de serviço, conforme permite a legislação municipal citada, possuía, em 14 de novembro de 2012, data de entrada em vigor da Lei 009/2012, mais de 18 anos de serviço público (Letra G), tendo, em fevereiro de 2015, implementado 24 anos (Letra H) e, em fevereiro de 2018 um total de 28 anos (Letra I). Após, em fevereiro de 2021, passaria a letra J, sendo esse o correto enquadramento da autora.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente